Tribunal: TJES
Processo: 5002324-56.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002324-56.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: JANETE BAIOCO DA CONCEICAO COSTA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5002324-56.2018.8.08.0030

Origem: Juízo de Linhares – 2º Juizado Especial Cível

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: B2W COMPANHIA DIGITAL

Recorrido: JANETE BAIOCO DA CONCEIÇÃO COSTA

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADO SEM SOLICITAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA QUE GEROU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. Sentença manida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotadas suas razões de decidir
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de prova de que a Autora tenha solicitado o cartão de crédito. 2. Ato ilícito caracterizado nos moldes da Súmula n.º 532 do STJ. 3. Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 4. Recurso inominado provido em parte, no sentido de reduzir a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. 5. Correção monetária a partir do julgamento e juros (1% a.m.) contados da negativação. 6. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.